Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A - SLAM, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que concedeu tutela provisória, para determinar que se abstenha de cancelar o plano de saúde e de exigir o cumprimento do prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Na eventualidade de não haver comprovado o pagamento concomitantemente com a interposição do recurso, o diploma legal prevê a forma para regularização. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às agravantes regularizarem o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator